Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710786-48.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIO DE OLIVEIRA ALVARENGA contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, ao passo que requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 72384951). Por esta razão, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo (ID 72504941). Contudo, o apelante não cumpriu o referido comando, tendo transcorrido o prazo sem resposta (certidão de ID 72894697). É o relatório. Decido. Sobre o tema, requerida a concessão de gratuidade da justiça em grau de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o pedido, nos do art. 99, §7o, do CPC. “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Ocorre que, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como deixando a parte de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, a gratuidade será indeferida, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. “Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) Na hipótese, a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça nesta esfera recursal, mas não trouxe aos autos quaisquer elementos para comprovar sua miserabilidade, mesmo instado a se manifestar, quedando-se inerte. Desse modo, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a condição ora alegada. Desta feita, não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A saber: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 09:24:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador